Tribunal: TJDFT
Processo: 0721779-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721779-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Jefferson Pimentel Coutinho Agravado: Ismael Alves da Silva Araujo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jefferson Pimentel Coutinho contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia. Verifica-se, de plano, que esta Egrégia 3o Turma Cível não é competente para julgar o presente agravo de instrumento, pois, nos termos do art. 11, inc. I, alínea “c)”, do Regimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “compete à turma recursal julgar o agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis”. Feitas essas considerações, redistribuam-se livremente os autos do presente agravo de instrumento a uma das Turmas Recursais que compõem este Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília–DF, 13 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator